Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MEDIDA SATISFATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, à decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência que objetivava a imediata suspensão dos efeitos da penalidade de cassação de Carteira Nacional de Habilitação (processo administrativo no 113-010489/2010), o desbloqueio do RENACH (DF744787563) e o restabelecimento do direito de dirigir, até o julgamento definitivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a pertinência do pedido de tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto à decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (autos no 0760800-59.2025.8.07.0016), segundo a qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência para suspender a penalidade de cassação de sua CNH (processo administrativo no 113-010489/2010), até o julgamento final do feito.
DECIDO.
Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso.
E para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação, em sede de cognição sumária, da plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e do risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora), conforme o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para amparar o pedido formulado, notadamente porque a matéria exige dilação probatória e amplo contraditório.
Ademais, os atos administrativos são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser afastada por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na espécie.
Outrossim, destaca-se que a via recursal do agravo de instrumento não é adequada para a incursão pormenorizada no acervo probatório, sob pena de antecipação do julgamento do mérito da ação principal e supressão de instância.
Por conseguinte, mantenho a decisão proferida. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões.”
4. Contrarrazões apresentadas.
5. Constata-se que o contexto fático-jurídico não sofreu qualquer alteração, devendo prevalecer os fundamentos da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal.
6. Outrossim, a medida antecipatória reclamada, consubstanciada no reconhecimento da nulidade do processo administrativo de cassação da CNH, para assegurar de forma definitiva o direito do agravante à manutenção de sua habilitação, é de natureza satisfativa, hipótese que é vedada por lei.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.
8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 41/TUJ).